Tribunal: TJSP
Processo: 2021051-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2021051-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CARLA
CRISTINA DA SILVA CORREIA, é impetrado MM. JUÍZO DO FORO PLANTÃO - 00a
CJ - CAPITAL, COMARCA DE SÃO PAULO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021051-38.2020.8.26.0000 -Voto no 43363
2
VOTO no: 43.363
HABEAS CORPUS no: 2021051-38.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Mariana Borgheresi Duarte
PACIENTE: Carla Cristina da Silva Correia
COMARCA: São Paulo
"Ante o exposto, denega-se a ordem."
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensora Pública Mariana Borgheresi Duarte em favor de CARLA CRISTINA DA
SILVA CORREIA ao fundamento, em breve síntese, de que a paciente estaria
experimentando ilegal constrangimento, porque teve a prisão em flagrante convertida em
preventiva sem que estivessem presentes os pressupostos para tanto (fls. 1/8 e documentos
fls. 9/167).
A impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a inidoneidade na
fundamentação da r. decisão hostilizada, vez que gravidade abstrata do delito, garantia da
ordem, ausência de indicação de endereço fixo e de atividade laboral remunerada, são
argumentos que por si só não autorizam a medida constritiva, especialmente porque a
paciente é primária e de bons antecedentes, observado que a suposta prática do delito em
questão não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa; e (ii) a inocorrências das
hipóteses da prisão preventiva, tendo em vista que não há nos autos evidências de que a
liberdade da agora paciente pudesse colocar em risco a ordem publica, a instrução criminal
ou mesmo a aplicação da lei penal, caso eventualmente condenada. Invoca em favor da
paciente o princípio da presunção de inocência e a possibilidade da substituição da medida
constritiva por outras cautelares menos gravosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021051-38.2020.8.26.0000 -Voto no 43363
3
Requer, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas menos
gravosas previstas nossa artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Penal, com
expedição do alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 171/173), constam dos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 176/177) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 181/1863).
É o relatório.
Respeitados os argumentos exarados nas razões de inconformismo, a
irresignação da impetrante não procede, sendo o caso de denegação da ordem.
A paciente e os indivíduos Luís Vinicius Alves de Oliveira, Daniel
de Couto Pitta Neto, Milton Olegario dos Santos, foram indiciados por suposta
infringência ao art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, por fato ocorrido em 5 de
fevereiro p.p., quando policiais militares os surpreenderam ano interior do veículo
“VW/UP Cross”, conduzido pelo indiciado Milton, o qual ao perceber a aproximação da
viatura policial subitamente estacionou e os quatro saíram dele apressadamente, o que
ensejou a interpelação. Realizada consulta do emplacamento do veículo, constatou-se que
se tratava de objeto de furto ocorrido na madrugada do mesmo dia, sendo certo que no
interior do automóvel encontraram-se diversos objetos, tais como: peças de roupas, um
“notebook”, um relógio de pulso, um carregador de celular, dois aparelhos celulares, um
aparelho de telefone sem fio, um “tablet”, a quantia de R$ 1.280,00 (um mil, duzentos e
oitenta reais) em dinheiro, ferramentas e utensílios domésticos. A Polícia contactou
Marcelo de Araújo Damaceno, proprietário do veículo, e este informou que a casa onde
reside com seu pai e sua mãe havia sido furtada, mediante arrombamento de porta e janela,
e que o portão automático da garagem onde se encontrava o veículo, foi aberto pelo modo
manual. As vítimas reconheceram os pertences encontrados espalhados dentro do veículo.
Analisando os autos, verifica-se que não existe o constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021051-38.2020.8.26.0000 -Voto no 43363
4
ilegal apontado fazendo-se por ora necessária a manutenção da prisão do paciente ante a
situação de flagrante delito e para garantir da ordem pública.
De início, ressalte-se que em consulta realizada nos autos digitais da
origem, verificou-se que a douta Magistrada da origem dando cumprimento ao Provimento
CSM no 2545/2020, disponibilizado em 17 de março p.p., que determinou a suspensão dos
prazos e as audiências não urgentes, dentre outras providências, deu por prejudicada a
audiência de instrução e julgamento designada para 25 de março p.f.. Analisou ainda a
necessidade e a adequação da continuidade da prisão preventiva, mantendo-a, porquanto
desde o recolhimento paciente ocorrido em 5 de fevereiro p.p. não houve nenhum fato
novo que que revelasse a alteração da situação fático-jurídica dela e dos demais corréus,
permanecendo hígidos os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, além de
não estar configurado o excesso de prazo para a formação da culpa (fls. 284/285 autos
digitais da origem).
E não obstante o entendimento contrário da impetrante, além de a
prisão se assentar na existência de comprovação de materialidade e indícios suficientes de
autoria, a r. decisão impugnada (fls. 136/141) está suficientemente fundamentada, referindo-
se à preservação da ordem pública a justificar a necessidade da custódia cautelar, e
nenhuma outra medida, dela constando que houve invasão de domicílio durante a
madrugada, seguida de subtração de bens das vítimas, incluindo automóvel, “notebooks”,
“tablets” e aparelhos celulares, além de não haver indicação precisa de endereço fixo e de
atividade laboral remunerada, circunstâncias que demandam cautela para a concessão do
benefício pretendido.
Anote-se ainda que o juiz, mesmo quando emprega expressões de
cunho genérico, decide considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante si.
Conquanto a suposta prática ilícita atribuída à paciente furto
qualificado não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa, sem dúvida não é
desprovida de gravidade, revelando-se necessária a custódia cautelar dela para garantia da
ordem pública, já que todas as outras medidas cautelares alternativas se mostram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2021051-38.2020.8.26.0000 -Voto no 43363
5
insuficientes ao caso concreto, dado que todas elas pressupõem respeito mínimo pelas
regras sociais e comportamento relativamente pautado na disciplina, predicados
incompatíveis com a conduta da agora paciente.
Lado outro, a impetrante nada trouxe de novo que pudesse
convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os fundamentos
que resultaram nela.
Importa anotar que a existência de eventuais predicados positivos da
paciente, por si só, não é suficiente para justificar a concessão da liberdade provisória, e
que o princípio da presunção de inocência convive de forma harmoniosa com a custódia
cautelar, quando a prisão se lastreia na presença das hipóteses do art. 312 do Código de
Processo Penal, como é a hipótese dos autos, não se constituindo cumprimento antecipado
de pena.
Logo, a prisão da paciente é em princípio legítima, não se
verificando o constrangimento ilegal apontado.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator